Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008859-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVIA BETHANIA PEREIRA SOUZA - CPF: 060.117.116-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 030.806.351-16 (AGRAVANTE), CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 036.025.999-57 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (AGRAVADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (AGRAVADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS REJEITADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou petição intitulada "Nulidades de Ordem Processual/Chamamento do Feito à Ordem", reconhecendo a preclusão consumativa e mantendo a marcha executiva. Os agravantes sustentam que a manifestação trata de nulidades processuais de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, tais como ausência de intimação sobre cálculos, falta de decisão homologatória e citação inválida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova petição dos executados configura hipótese de rediscussão de matérias preclusas; (ii) estabelecer se as alegadas nulidades processuais podem ser conhecidas a qualquer tempo, independentemente da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da preclusão consumativa se impõe quando a parte reitera fundamentos já suscitados em exceções de pré-executividade anteriores e devidamente analisados pelo juízo.

A utilização de nova terminologia ou roupagem jurídica não tem o condão de reabrir discussão sobre matérias já apreciadas e rejeitadas, sob pena de violação à coisa julgada formal e ao art. 505 do CPC (preclusão pro judicato).

A alegação de nulidade de citação apresentada de forma tardia configura nulidade de algibeira, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

A consolidação da jurisprudência impede a rediscussão de matéria já decidida em recurso anterior (AI nº 1028443-58.2023.8.11.0000), assegurando a estabilidade e segurança jurídica dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de fundamentos já rejeitados em exceção de pré-executividade anterior configura preclusão consumativa e obsta nova apreciação da matéria.

A invocação de nulidades processuais sob nova roupagem não afasta a incidência da preclusão, especialmente quando as alegações já foram objeto de exame judicial.

Alegações tardias de vícios processuais, como nulidade de citação, caracterizam nulidade de algibeira e violam os princípios da boa-fé e lealdade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1028443-58.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.03.2024, DJE 15.03.2024;
TJMG, AI nº 3178316-10.2024.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 01.10.2024, pub. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008859-34.2025.8.11.0000

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA e outros X EDSON LUIZ PERIN e outros.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de sentença nº 1005806- 97.2020.8.11.0007, proposta por ELOI CONTIN e EDSON LUIZ PERIN, rejeitou a petição intitulada "Nulidades de Ordem Processual/Chamamento do Feito à Ordem", por reconhecer a preclusão consumativa, mantendo hígida a marcha executiva.

Para tanto, os agravantes alegam que a petição apresentada não configura nova exceção de pré-executividade, mas, sim suscita vícios processuais de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, como a ausência de intimação para manifestação sobre cálculos apresentados, a inexistência de decisão homologatória dos valores executados e a citação inválida de uma das partes. Sustentam que tais nulidades deveriam ser conhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou nova manifestação dos executados, agora sob o rótulo de “nulidades processuais”, incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou se, ao contrário, operou corretamente o reconhecimento da preclusão consumativa diante da reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados.

De início, ressalta-se que os autos de origem revelam extenso histórico de insurgências dos agravantes, os quais já se valeram de distintas estratégias processuais para discutir os termos da execução — desde impugnação ao cumprimento de sentença, passando por ao menos duas exceções de pré-executividade, todas rejeitadas, até a interposição de recursos (inclusive o Agravo de Instrumento n.º 1028443-58.2023.8.11.0000), no qual esta Câmara já assentou, de forma expressa, a impossibilidade de rediscussão das matérias alegadas, em virtude da preclusão consumativa.

A propósito, vale transcrever o excerto do julgado em questão (AI n.º 1028443-58.2023.8.11.0000), senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITORIA –
SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS - MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Resta evidente o equívoco da decisão recorrida ao analisar questão já decidida, em claro confronto com o comando anteriormente proferido, em violação à preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil.

II - Considerando que a devolutividade recursal se limita à matéria apreciada em primeira instância, não há como proceder com a liberação do valor incontroverso diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1028443-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Nesse contexto, a insurgência atual, conquanto formulada sob nova nomenclatura, retoma fundamentos já enfrentados e superados, como a alegada ausência de intimação para manifestação sobre cálculos, a inexistência de decisão judicial homologatória e vícios de citação. A roupagem diversa não tem o condão de afastar a ocorrência da preclusão, sobretudo diante da consolidação do entendimento jurisprudencial de que, uma vez já decidida a matéria, é defeso ao juízo de origem rediscuti-la, sob pena de violação à preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC).

Registre-se, ainda, que a alegação de nulidade da citação da executada Cláudia surge de forma absolutamente extemporânea, pois, além de decorrer de processo que tramita há vários anos, consta dos autos que em ao menos dois recursos de agravo de instrumento (AI n.º 1028443-58.2023.8.11.0000 e AI n.º 1028340-17.2024.8.11.0000) a referida coexecutada já se encontrava assistida por advogado constituído. Revela-se, assim, inadmissível que apenas neste momento a parte suscite tal nulidade, configurando verdadeira hipótese de nulidade de algibeira, instituto que encontra vedação no ordenamento jurídico pátrio à luz da boa-fé processual, como reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - APONTAMENTO DE NULIDADES - NULIDADE DE ALGIBEIRA - VERIFICAÇÃO. O ordenamento jurídico civil veda às partes se beneficiarem da própria torpeza (venire contra factum próprio), o que amparou o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, denominando "nulidade de algibeira" a atitude de postergar a alegação de nulidade para momento conveniente à parte. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31783161020248130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2024)

Desta feita, a simples reiteração de argumentos sob nova roupagem terminológica não tem o condão de afastar os efeitos da coisa julgada formal e da preclusão, institutos que servem à estabilidade das relações jurídicas e à efetividade da jurisdição. Permitir que a parte retorne à discussão de questões decididas apenas por meio da troca de nomenclatura ou sob o manto de supostos vícios processuais formais equivaleria a subverter os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual.

Diante disso, acertada a decisão que reconheceu o esgotamento das vias impugnativas e a inadmissibilidade da nova tentativa de desconstituição de atos processuais já consolidados, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025